Tribunal: TJDFT
Processo: 0730542-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730542-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALVARO MODESTO DE MATTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Álvaro Modesto de Matos contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0724161-29.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “1. Acolho a emenda retro. Retifique-se a classificação do feito para procedimento comum. 2. Há pedido de tutela de urgência. 3. Não estão presentes, no entanto, os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência vindicada, notadamente a probabilidade do direito invocado na inicial. 3.1. Com efeito, nos termos da emenda, a autora insurge-se contra itens do contrato, os quais não veiculam, necessariamente, e desde logo, conteúdo ilegal capaz de induzir, desde logo, a sua ineficácia liminar. Esses itens já foram objeto de exaustiva análise pelo Poder Judiciário, que teve oportunidade de fixar a sua validade, nos seguintes termos: 3.1.1. F (Taxa de juros remuneratórios superiores à média do mercado): Sabe-se que é permitida a estipulação de juros superiores à taxa de 12% ao ano e, por si só, não indica abusividade (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009), havendo necessidade de comprovação da onerosidade excessiva, não presente nos autos. 3.1.2. Quanto à estipulação de juros acima da taxa do mercado, verifica-se que, na data da celebração do contrato (04 de março de 2020, a taxa de juros contratada (1,20% ao mês) não destoava da média do mercado, conforme dessai do relatório do Banco Central do Brasil. Á época mencionada, a taxa de juros para pessoa física, a fim de adquirir veículos, variava entre 0,75 e 3,65 ao mês, entre 43 instituições financeiras pesquisadas, e o banco réu registrava uma taxa média de juros de 1,33% ao mês, concluindo-se daí que o autor obteve uma taxa inferior à média praticada pelo réu, não resultando, ao menos no que é suficiente para este incipiente estágio da cognição, qualquer ilegalidade. 3.1.2.1. Segue, para fins de comprovação, a tabela de juros médios relativa ao período especificado. 3.1.3. H (CET): "Afasta-se a pecha de nulidade quando o julgado não ultrapassa os limites do pedido, mas, ao contrário, examina os pleitos deduzidos na petição inicial e sua respectiva emenda. 2. O custo efetivo total (CET) possui caráter eminentemente informativo, porquanto inclui todas as despesas do consumidor ao contratar determinada operação de crédito, não representando, assim, a aferição exclusiva dos juros remuneratórios, sobretudo quando capitalizados mensalmente, conforme Resolução BACEN 3.517/2007." (Acórdão 1199401, 07110531720188070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.2. As matérias acima arguídas, portanto, bem como as demais constantes da inicial, dependem de prova robusta no sentido de sua existência, a qual deve ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no momento processual oportuno. 3.3. Também não é o caso de inverter o ônus da prova com fundamento no que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a matéria é de cálculos contábeis, cujos parâmetros constam do contrato a revisar, não havendo falar em hipossuficiência do consumidor para a produção probatória na espécie. 4. Com tais argumentos, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada na inicial. 5. Diante da discordância expressa do autor quanto à possibilidade de conciliação, deixo de designar, por ora, a audiência a que alude o art. 334, do CPC. Cite-se e intimem-se”. Em suas razões recursais, afirma que pediu a revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob o argumento de que o ajuste prevê a cobrança de juros abusivos, capitalização de juros e cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. Afirma que o risco de se aguardar o julgamento do mérito do recurso está consubstanciado na possibilidade de o Agravado inscrever o nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito e perder a posse do veículo. Sustenta que a consignação em pagamento afasta a mora e protege o nome do Agravante, além de assegurar a manutenção da posse do veículo dado em garantia. Argumenta que o pedido de exclusão/abstenção do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes não gera prejuízos ao Agravado, porquanto a dívida está garantida pelo próprio veículo e os valores devidos estarão consignados. Discorre sobre a função social do contrato. Aduz que, existindo litígio quanto ao valor que deve ser pago, a consignação é devida, nos termos do artigo 335 do Código Civil. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás acerca do tema. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Agravado se abstenha de incluir o nome do Agravante em cadastro de inadimplentes, seja mantido na posse do bem dado em garantia até o julgamento do mérito da demanda e autorizada a consignação das parcelas no valor que entende devido. Subsidiariamente, requer que seja deferida a consignação das parcelas vencidas e vincendas no valor previsto no contrato. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 29522612 e Id. 29522614). Decido. Registro, inicialmente, que, nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, é facultado ao autor na ação de revisão de obrigação decorrente de empréstimo ou financiamento depositar aquilo que entende devido. Assim, não há interesse recursal do Agravante em requerer autorização para depositar o valor incontroverso, porquanto o artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC já faculta ao autor da ação de revisão de cláusulas contratuais realizar o depósito da parcela que entende devida. Ressalta-se, por oportuno, que a consignação em valor inferior ao devido não elide os efeitos da mora, nem impede a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, podendo o credor, ao final, caso julgado improcedente o pedido de revisão de cláusulas contratuais, cobrar a dívida com os acréscimos legais e contratuais. Assim, ausente o interesse recursal do Agravante quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a consignação das parcelas no valor que entende devido, bem como em relação ao pedido subsidiário para que seja autorizada a consignação das parcelas vencidas e vincendas no valor previsto no contrato, deixo de conhecer dos referidos pleitos e passo à análise dos demais requerimentos. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo busca dar efetividade à decisão judicial e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja impedida a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como que lhe seja assegurada a posse do bem dado em garantia até o julgamento do mérito da demanda. Em juízo de cognição sumária, não avisto os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, em especial a plausibilidade do direito alegado. Sucede que, consoante bem destacou o MM. Juiz a quo na r. decisão agravada, as questões suscitadas pelo Agravante para arguir a abusividade do contrato firmado entre as partes já foram exaustivamente analisadas pelo Poder Judiciário que, reiteradamente, se manifestou acerca da validade das cláusulas contratuais impugnadas. Com efeito, no que tange à capitalização de juros, tal prática é permitida pelo Superior Tribunal de Justiça em contratos bancários, em periodicidade inferior à anual, desde que firmados na vigência do artigo 5° da MP 2.170-36/2001 e expressamente pactuada. Firmou-se, depois, o entendimento que a regra do artigo 5° da MP 2170-36/2001 prevalece sobre o disposto no artigo 591 do Código Civil de 2002, que admite apenas a capitalização anual. No julgamento do REsp 973.827/RS, foi fixada a tese de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Além disso, até que eventual abusividade nos juros praticados seja constatada, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes. Por outro lado, ao menos em juízo provisório, também não foi demonstrada a onerosidade excessiva dos juros contratualmente previstos a sugerir a abusividade alegada. No caso, as taxas de juros aplicadas (Id. 99540265) foram de 1,20% ao mês e 15,38% ao ano, as quais estão em conformidade com a taxa média praticada pelas demais instituições financeiras. De fato que, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil[1], verifica-se que os juros remuneratórios praticados pelo Agravado estão abaixo da média das demais instituições financeiras à época da contratação, ocorrida em março/2020. Em relação à suposta cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, o próprio Agravante reconhece, na petição inicial Id. 99540262, que o contrato firmado entre as partes não prevê o referido encargo e sustenta que sua cobrança se dá de forma “disfarçada”, alegação que somente poderá ser aferida após a dilação probatória e a instauração do contraditório. Portanto, ausente a plausibilidade do direito alegado pelo Agravante, inviável a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de incluir o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como para que lhe seja assegurada a posse do bem dado em garantia até o julgamento do mérito da demanda. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. [1] https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/ Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora